Tribunal: TJSP
Processo: 1062837-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
ISSQN – Ação anulatória de lançamentos fiscais – Exercícios de 2013 – Município de São Paulo – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais – Base de cálculo – Receitas não destinadas ao tabelião – Base de cálculo que deve corresponder, em regra, ao preço do serviço – Exclusão dos valores que se caracterizam como custas, compensações e contribuições, incluídas às destinadas ao

Ementa:
ISSQN – Ação anulatória de lançamentos fiscais – Exercícios de 2013 – Município de São Paulo – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais – Base de cálculo – Receitas não destinadas ao tabelião – Base de cálculo que deve corresponder, em regra, ao preço do serviço – Exclusão dos valores que se caracterizam como custas, compensações e contribuições, incluídas às destinadas ao IPESP, SINOREG, Tribunal de Justiça e Santa Casa – Inteligência do art. 19, inciso I, "c" da Lei Estadual no 11.331/2002, com redação anterior à edição da Lei Estadual no 16.877/2018 – Incidente de inconstitucionalidade sobre lei similar de município diverso. - Recurso da Municipalidade não provido.